Tribunal: TJMT
Processo: 1032622-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032622-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), JEFERSON RENAN PEREIRA COSTA - CPF: 044.636.081-39 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 004.184.532-33 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON HOLTMAN - CPF: 003.007.751-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDRESON NERES PEREIRA COSTA - CPF: 018.514.211-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ANTONIA SCHUMANN - CPF: 046.306.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FURTO QUALIFICADO. COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS
. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE EM DEPOIMENTOS
. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PATRIMONIAIS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
H
ABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Ação constitucional de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e comercialização clandestina de combustíveis, com indícios de associação criminosa, ocultação de valores e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, notadamente na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e se as condições pessoais favoráveis ou a provável pena futura são aptas a revogá-la.

(II) A tese de nulidade na obtenção de depoimentos
pode
ou não
ser analisada na via estreita do
Habeas Corpus
.

(III) O sequestro de bens e o bloqueio de valores, medidas de natureza patrimonial,
podem
ou não
ser discutidos no rito do
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

3. A custódia cautelar está devidamente fundamentada, pautada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente, que, em tese, exerce liderança em associação criminosa, com atuação reiterada e habitualidade delitiva (BO anterior de 2021), além de ter se evadido do distrito da culpa, a justificar a prisão para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. Conforme o Enunciado Criminal n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, as condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presente o
periculum
libertatis
.

5. É inviável a análise da desproporcionalidade da prisão em cotejo com a futura pena, pois se trata de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, não sendo possível inferir o regime prisional na via estreita do
Habeas Corpus
.

6. A alegação de nulidade de depoimentos demanda revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do
writ
constitucional.

7. O
Habeas Corpus
é via inadequada para discutir constrições de natureza patrimonial, como o sequestro de bens e o bloqueio de valores, por se restringir à tutela do direito de locomoção (liberdade de ir e vir), devendo ser o
writ
não conhecido neste ponto.

IV. Dispositivo e tese:

8.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. O decreto de
prisão preventiva está fundado na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
diante da gravidade concreta dos fatos (liderança em associação criminosa voltada ao furto qualificado, ocultação de bens e lavagem de capitais) e do risco de reiteração delitiva (envolvimento anterior em comércio ilegal de combustíveis e fuga do distrito da culpa).”

“2. As
condições pessoais favoráveis
, a teor do Enunciado Criminal n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.”

“3. A alegação de
desproporcionalidade da prisão preventiva em face da provável pena futura e do regime prisional a ser aplicado é tese inviável de análise na via estreita do
habeas corpus
, por se tratar de prognóstico reservado ao julgamento da ação penal.”

“4. A tese de
nulidade de depoimentos por suposta ilicitude na obtenção exige revolvimento fático-probatório
, o que é vedado na via do
writ
constitucional.”

“5. O
habeas corpus
é via inadequada para discutir a legalidade ou desproporcionalidade de medidas assecuratórias de natureza patrimonial, c
omo sequestro de bens e bloqueio de valores, cujo escopo se restringe à tutela do direito de locomoção.”

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT, HC: 00904419320138110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/09/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2013.

STJ,
AgRg
no HC: 559434 SP 2020/0022386-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020.

STJ,
AgRg
no RHC: 213551 AP 2025/0105388-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado

em
favor de
JEFERSON RENAN PEREIRA COSTA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada em 09/09/2025, com o d. juízo
a quo
acolhendo o pedido formulado pela Autoridade Policial, lastreando a prisão preventiva do ora paciente e de outros dois investigados na necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da complexidade e da gravidade do esquema criminoso milionário investigado; ensejo em que ainda determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e o sequestro de bens, visando a reparação do dano causado pela infração penal.

Em síntese,
sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento que

a decisão constritiva foi proferida
à míngua da existência dos requisitos legais da custódia cautelar e de fundamentação adequada
, mormente quando existentes possíveis
nulidade
s
na obtenção dos depoimentos que teriam feito menção ao paciente, além de não terem sido observadas as
circunstâncias pessoais favoráveis
ostentadas - como residência fixa, atividade laboral lícita e dependentes, inclusive filho com necessidades especiais.

Tais aspectos lhe credenciariam o direito de
responder à investigação em liberdade
e demonstrariam a
desproporcionalidade das medidas patrimoniais de bloqueio de contas e sequestro de veículos
, as quais estariam alcançando patrimônio de sua esposa
Jéssica
, destacando que não foram apresentados elementos que comprovem a origem ilícita dos bens, ao revés, os documentos juntados demonstrariam a aquisição lícita dos veículos e a utilização dos valores para o sustento familiar, inclusive pagamento de pensão alimentícia, de modo que as constrições financeiras inviabilizam a subsistência do paciente e de seus dependentes.

Nesse ensejo, o impetrante argumenta serem suficientes e mais adequadas ao caso as
providências acautelatórias mais brandas
, inclusive em vista da
provável pena a ser aplicada
, na hipótese de eventual condenação.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para
suspender a decisão que decretou a prisão preventiva, ordenando a imediata expedição do contramandado, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a
prisão, e
revogar o bloqueio de valores/sequestro de bens
.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida

pelo Desembargador Plantonista Gilberto
Giraldelli

(id.
316343891
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou
pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida,

pela
denegação
da ordem
(id
.
318553378
).

A Defesa anexou documentação complementar (id. 320735386).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Jeferson Renan Pereira Costa
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Exsurge do Procedimento Investigativo n.o 1002854-26.2025.8.11.0087 que a Autoridade apontada como coatora
manteve a custódia cautelar
sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do agente, e da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
.

Vejamos excerto da decisão/manifestação impugnada:

“A prisão preventiva do representado JEFERSON RENAN PEREIRA COSTA foi decretada na data de 21/01/2024, em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado e comercialização clandestina de combustíveis, oportunidade em que restou consignado a necessidade de
assegurar a ordem pública ante a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do representado
, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

(
...
)
Ademais, a
gravidade concreta do delito e a periculosidade do investigado são evidentes
, conforme exposto no momento da decretação da prisão. O investigado, em tese, integra uma
associação criminosa estruturada, com atuação reiterada no furto qualificado e na comercialização clandestina de combustíveis
. Sua conduta delituosa é caracterizada pelo transporte ilícito de grandes volumes de combustíveis e pela movimentação de quantias vultosas, com
indícios claros de ocultação de valores e lavagem de capitais
.

A natureza do crime, a habitualidade das práticas delituosas e o
papel de liderança
desempenhado por Jeferson Renan Pereira Costa indicam a sua ousadia e desrespeito pelas consequências sociais de suas ações. Não há dúvida de que, caso permaneça em liberdade, o investigado
poderá reiterar sua conduta criminosa, colocando em risco a ordem pública
, a economia e a regularidade da instrução processual.”
(id. 316305850)

O exame detido dos autos revela que a custódia cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos, o que afasta, de pronto, a alegada
ausência dos requisitos legais da custódia cautelar e de fundamentação concreta
.

A jurisprudência desta Egrégia Corte converge no sentido de que o
modus operandi
e a gravidade concreta dos delitos, mormente quando envolto em
formação de quadrilha
, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública
, vejamos:

“
S
e o ato constritivo está motivado em elementos concretos
acerca da participação do paciente em furtos e formações de quadrilha
, não se evidencia a alegada ausência de fundamentação
. (...).” (TJ-MT - HC: 00904419320138110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/09/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2013)

Em primeiro plano
, a materialidade e os indícios de autoria do furto e da comercialização ilícita encontram-se robustamente demonstrados no Inquérito Policial.

Outrossim,
conforma se extrai do documento anexado ao
id
. 316305851 (representação da autoridade policial),
o paciente já havia sido autuado pelo comércio ilegal de combustíveis no ano de 2021 (BO n.o 2021.326512), o que evidencia sua
habitualidade delitiva
.

Ademais
, a decisão impugnada ressaltou o risco concreto de reiteração delitiva, e a
evasão do paciente do distrito da culpa
("tomando rumo ignorado"), fato que, por si só, autoriza o decreto prisional para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso
, a tese defensiva de que a prisão não observou as
circunstâncias pessoais favoráveis
não tem o condão de desconstituir o decreto prisional. Consoante o
Enunciado Criminal n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal,
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libe
rtatis
”
.

De igual modo
, a alegação de que a prisão seria
desproporcional
em relação à provável pena futura e de que medidas cautelares alternativas seriam suficientes para o caso
não prospera
.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono ao dispor que a proporcionalidade da prisão em cotejo com a futura pena é um
prognóstico
a ser realizado somente no julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, na via estreita do
Habeas Corpus
, o eventual regime prisional a ser fixado.

A gravidade concreta dos fatos (liderança em associação criminosa voltada para o furto qualificado
- Relatório Policial id. 316305399, p. 04
) e o risco de reiteração delitiva, devidamente apontados na decisão
a quo
, demonstram a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a
prisão preventiva não pode ser revogada sob o argumento de que, ao final, o acusado receberá regime diverso do fechado
.

"(...).
4. Por fim,
em relação à
alegação de desproporcionalidade da prisão
em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar
a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumpriment
o
."
(
HC
n. 507 .051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
28/10/2019). 5. Agravo regimental improvido.” (STJ -
AgRg
no HC: 559434 SP 2020/0022386-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020)

No que concerne à tese de nulidade
na oitiva dos caminhoneiros Mateus e Júlio César, a jurisprudência desta Corte veda a análise de questões que demandam
revolvimento fático-probatório
na via estreita do
writ
, devendo a análise da validade intrínseca de depoimentos ser reservada ao curso da instrução processual.

Por derradeiro
, no que tange ao pleito de revogação do sequestro de bens e bloqueio de valores (
ilegalidade e desproporcionalidade das medidas patrimoniais
), em que a Defesa alega a constrição de
quase R$ 1.000.000,00
na conta da esposa (servidora pública),
o tema não deve ser conhecido nesta via estreita
, por inadequação do rito.

Isto porque, embora as medidas assecuratórias sejam graves e demandem cautela, sua análise de mérito envolve a origem lícita ou ilícita do patrimônio, matéria de alta complexidade.

Tais medidas foram, em princípio, adotadas pelo Juízo
a quo
com base em
fortes indícios de lavagem de capitais e ocultação de bens
decorrentes do furto qualificado e da associação criminosa.

Contudo, é cediço que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
possui escopo restrito à tutela do
direito de locomoção
(liberdade de ir e vir), não se prestando a atacar constrições de natureza patrimonial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacificado de que o
Habeas Corpus
é via inadequada para discutir o desbloqueio de valores, uma vez que não há ameaça ao direito de locomoção, devendo as questões patrimoniais serem resolvidas por outros meios processuais.

"(...).
1.
O habeas corpus não é cabível para desbloqueio de valores em conta bancária, pois não há ameaça à liberdade de
locomoção
.
2. Questões patrimoniais devem ser resolvidas por outros meios processuais adequados
. (...)." (STJ -
AgRg
no RHC: 213551 AP 2025/0105388-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

Por conseguinte, neste ponto, o
writ

não deve ser conhecido
por inadequação da via eleita.

Por todo o exposto, em consonância com o
parecer

da
Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte do
habeas corpus
e, nessa extensão
,
DENEGO
a ordem
impetrada
em favor de
JEFERSON RENAN PEREIRA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025